Tribunal: TJSP
Processo: 1002247-29.2018.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ALÉM DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Pretensão deduzida com fundamento no inadimplemento de contrato de venda e compra de bem móvel (camisa personalizada de goleiro). Sentença de procedência. Insurgência da ré. Ilícito contratual verificado. Ofensa ao art. 35 do CDC. Disponibilização de vale compras não exime a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ALÉM DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Pretensão deduzida com fundamento no inadimplemento de contrato de venda e compra de bem móvel (camisa personalizada de goleiro). Sentença de procedência. Insurgência da ré. Ilícito contratual verificado. Ofensa ao art. 35 do CDC. Disponibilização de vale compras não exime a fornecedora de restituir o valor pago pelo consumidor. Rescisão do contrato com a consequente restituição dos valores pagos. Dano moral. Não configuração. Mero inadimplemento contratual, sem reflexos na esfera dos direitos da personalidade do autor. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318198
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002247-29.2018.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante NS 2.COM
INTERNET S.A., é apelado AUGUSTO YASSUO MATHUY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002247-29.2018.8.26.0123 -Voto no
2
VOTO No 6871
Apelação no 1002247-29.2018.8.26.0123
Comarca: Capão Bonito - 2a Vara
Apelante: NS2.COM Internet S.A
Apelado: Augusto Yassuo Mathuy
Juiz: Marcio Roberto Alexandre
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ALÉM DE PEDIDO
SUBSIDIÁRIO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Pretensão
deduzida com fundamento no inadimplemento de contrato
de venda e compra de bem móvel (camisa personalizada de
goleiro). Sentença de procedência. Insurgência da ré. Ilícito
contratual
verificado.
Ofensa
ao
art.
35
do
CDC.
Disponibilização de vale compras não exime a fornecedora
de restituir o valor pago pelo consumidor. Rescisão do
contrato com a consequente restituição dos valores pagos.
Dano moral. Não configuração. Mero inadimplemento
contratual, sem reflexos na esfera dos direitos da
personalidade do autor. Sentença reformada para julgar
parcialmente procedentes os pedidos.
Recurso parcialmente provido.

Trata-se de ação obrigação de fazer, cumulada com
pedido de reparação de danos morais, além de pedido subsidiário de
rescisão contratual, ajuizada por Augusto Yassuo Mathuy contra
NS2.COM Internet S.A., cuja r. sentença de fls. 72/77, reconhecendo a
culpa da ré, julgou procedentes os pedidos formulados, com fundamento
no artigo 487, I, do CPC, para decretar a rescisão do contrato celebrado
entre as partes, com a consequente determinação de restituição da
quantia paga pelo autor, bem como condenar a ré no pagamento de R$
5.000,00 a título de indenização por danos morais, sem prejuízo da
imputação dos ônus sucumbenciais, verba honorária arbitrada em 15%
do valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002247-29.2018.8.26.0123 -Voto no
3

Inconformada, apela a ré (fls. 79/89), arguindo, em
síntese, a inexistência de falha na prestação dos serviços, justamente por
ter informado o autor acerca da indisponibilidade do produto e de ter
disponibilizado um vale compras de idêntico valor. Ademais, mesmo que
reconhecida a prática de ato ilícito, sustenta ter ocorrido mero
aborrecimento, não sendo o caso de condenação por dano moral.
Subsidiariamente, protesta pela redução do quantum indenizatório, eis
que fixado de forma excessiva.
Contrarrazões a fls. 129/133.

Sem oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.
Recurso parcialmente fundado.
O autor aduz ter firmado com a ré, em 12.07.2018,
contrato de compra e venda de camisa de goleiro personalizada, com
previsão de entrega para o dia 25.07.2018, pelo valor de R$ 251,76.
Justifica a aquisição em razão de torneio universitário marcado para os
dias 04 e 05.08.2018.
Ocorre que, no dia seguinte à compra, recebeu um e-
mail informando a indisponibilidade do bem adquirido, com devolução do
valor mediante vale-compras (fls. 25), em desconformidade com a
legislação protetiva do consumidor.
Os fatos narrados pelo autor foram confirmados pela ré
em sua peça defensiva, sendo, portanto, incontroversos, sustentando a
legalidade de sua conduta, pautada na boa-fé objetiva, de modo a afastar
a procedência dos pedidos formulados.
Veja-se: no momento da celebração do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002247-29.2018.8.26.0123 -Voto no
4
compra e venda, o bem adquirido constava como disponível no sítio
eletrônico da ré, fato incontroverso nos autos. Tanto é verdade que houve
confirmação do pagamento e estipulação de prazo de entrega (fls. 20/22).
Quando da veiculação da oferta
antes mesmo da
contratação -, obrigou-se o fornecedor (art. 30 do CDC), de modo que,
inexistindo a camisa de goleiro personalizada ofertada em disponibilidade,
tal produto sequer poderia ter sido colocado à disposição para compra no
sítio eletrônico da ré. Quando pouco, bem por isso, o contexto fático
subjacente ao litígio desnuda a desorganização da ré a consubstanciar
deficiente prestação do serviço, por cujos danos derivados responde
objetivamente em consonância com a legislação consumerista.
À vista da falta do bem em questão
a implicar
descumprimento da oferta originariamente veiculada -, houve, por parte
da ré, a recusa em cumprir a obrigação contratual assumida.
Surgem, neste contexto, as alternativas previstas no art.
35 do CDC, cuja escolha incumbe ao consumidor, quais sejam: (i) exigir o
cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta; (ii) aceitar outro
produto equivalente; (iii) rescindir o contrato com direito à restituição da
quantia eventualmente antecipada.
Fato é que o autor, na qualidade de consumidor,
poderia aceitar solução diversa das acima enumeradas (tal como o vale
compras posto à sua disposição), solucionando a celeuma instaurada.
Todavia, não estando prevista a alternativa na legislação consumerista,
não se pode obrigá-lo a tanto, como subliminarmente o pretendeu fazê-lo
a ré.
A opção do consumidor foi expressamente indicada em
seus pedidos: desejava a entrega do bem até o dia 03.08.2018, após o que,
por não atender a seus interesses, protestou pela rescisão contratual (fls.
09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002247-29.2018.8.26.0123 -Voto no
5
Como a entrega da camiseta personalizada não se deu
até referida data e, até onde se tem notícia, ainda não foi cumprida, a
despeito da antecipação de tutela initio litis deferida ao autor (fls. 26/27) -
, a rescisão do contrato com a condenação da ré à restituição do valor
pago pelo produto não entregue, acrescido dos consectários legais era,
realmente, a medida que se impunha, sendo o caso de manutenção da r.
sentença recorrida, neste ponto.
Neste exato sentido, vem bem a calhar o seguinte
precedente deste E. TJSP:
“Compra e venda pela internet. Calçado não disponível para
entrega. Cabimento da devolução do valor pago, mas não de
indenização por dano moral, eis que ausente repercussão no
plano dos direitos da personalidade. Recurso parcialmente
provido. (TJSP; Apelação Cível 1004059-25.2018.8.26.0344;
Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Marília - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/10/2018; Data de Registro: 10/10/2018).
É possível extrair o seguinte excerto do voto do E.
Relator: “Ora, a restituição do preço se mostrava mesmo inevitável, eis que se
cuidava de natural consequência da falta de consumação da venda. (...) Como é
evidente, não a eximia daquela obrigação a disposição da demandada de fornecer
à cliente um vale-compra (...)”.
Em suma, reconhecida a prática de ilícito contratual, há
de ser mantida a r. sentença no que tange à decretação da rescisão do
acordo, com a consequente restituição dos valores despendidos pelo
consumidor.
Quanto aos danos morais, contudo, embora não se
negue a frustração das legítimas expectativas do apelante, o qual teve de
procurar o produto desejado com outro fornecedor, não se vislumbra de
tal circunstância, como relação de causa e efeito, a caracterização de lesão
à esfera dos direitos da personalidade, imprescindível à identificação de
dano moral indenizável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002247-29.2018.8.26.0123 -Voto no
6
Mesmo diante das peculiaridades do caso concreto, de
que os bens foram adquiridos para utilizá-los em torneio universitário,
fato é que o ilícito contratual praticado pela ré não impediu o autor de
participar da competição. Tanto é verdade que, em suas contrarrazões,
informa não ter conseguido fazer uso dos produtos adquiridos naquele
torneio e, por consequência, necessitou comprar outros bens em
fornecedor diverso (fls. 131).
Embora frustrada a expectativa de utilizar o bem
adquirido na competição, não se pode perder de vista que o cancelamento
da compra ocorreu no dia seguinte à aquisição, havendo tempo suficiente
para o autor tentar adquirir como o fez - outra camiseta para tal fim.
Situação diversa seria, a meu ver, caso o autor, em
razão do inadimplemento contratual da ré, tivesse sido impossibilitado de
participar da competição universitária, circunstância a autorizar a
reparação por danos morais.
Na
verdade,
a
situação
narrada
encerra
mero
descumprimento de contrato, a caracterizar aborrecimento inerente às
relações de consumo, sem dimensão social e consequencial suficiente à
eclosão de dano moral indenizável.
Do mesmo sentir, no âmbito desta C. Câmara,
confiram-se os seguintes precedentes:
“COMPRA E VENDA
Televisão
Negócio celebrado pela internet

Pagamento mediante boleto bancário Mercadoria não entregue Ação
de indenização por danos materiais e morais proposta contra a empresa
responsável
pelo
gerenciamento
do
pagamento

Sentença
de
procedência Apelo da ré Preliminar de ilegitimidade passiva Rejeição
Responsabilidade solidária decorrente da participação na cadeia de
consumo
Inexistência de controvérsia em relação à não entrega da
mercadoria Prova documental suficiente a revelar que o autor efetuou o
pagamento do boleto Exigibilidade da restituição da quantia paga
Danos morais não caracterizados
Mero dissabor
Indenização
inexigível
Ação parcialmente procedente
Apelação provida em
parte” (TJSP; Apelação Cível 0014600-95.2014.8.26.0176; Relator
(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Embu das Artes - 1a Vara Judicial; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002247-29.2018.8.26.0123 -Voto no
7
Julgamento: 22/07/2019; Data de Registro: 22/07/2019)
“Compra de controle de videogame em loja virtual - Produto não entregue
no prazo - Compra cancelada pela vendedora - Devolução do preço já
determinada pela sentença. - Não houve dano moral, porque as
circunstâncias do caso não revelam ofensa a direito da personalidade -
Fixação de honorários recursais - Recurso não provido” (TJSP; Apelação
Cível 1011770-90.2017.8.26.0223; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 3a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
27/09/2018;
Data
de
Registro:
27/09/2018)
“BEM MÓVEL Telefone celular Operação de venda e compra Falha
no processamento da compra on-line - Cancelamento da compra pelas
vendedoras Oferta de vale-compra como forma de restituição do valor
pago Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo
comprador Revelia Sentença de parcial procedência Apelo do autor
Pretensão voltada a obter a condenação das rés ao pagamento de
indenização por danos morais e de honorários advocatícios de
sucumbência Danos morais não caracterizados Indenização inexigível
Compensação de honorários advocatícios Impossibilidade Artigo 85,
§ 14, do Código de Processo Civil
Apelação parcialmente provida”
(TJSP; Apelação Cível 1009928-75.2016.8.26.0590; Relator (a): Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Vicente - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/11/2017; Data de Registro: 30/11/2017)

Dessa
forma,
tendo-se
por
caracterizados
meros
dissabores normais no cotidiano das contratações mal sucedidas e
respeitado o entendimento do d. juízo a quo, a r. sentença recorrida há de
ser reformada, deixando-se de acolher o pedido de indenização por danos
morais.
Parcialmente provida, pois, a insurgência recursal da
ré, tem-se por caracterizada a sucumbência recíproca, a determinar a
repartição dos ônus sucumbenciais, arcando cada parte com 50% das
custas e despesas processuais, bem assim com os honorários advocatícios
da parte adversa, fixados estes por equidade em R$ 600,00, ressalvado o
benefício do art. 98, § 3o, do CPC em favor do autor.

Do
exposto,
pelo
meu
voto
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002247-29.2018.8.26.0123 -Voto no
8
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator